Tribunal: CARF
Processo: 19515.000321/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000321/2011-01
ACÓRDÃO
1001-004.305 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSWEST TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS
DA PROVA.
A disposição contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 é de cunho probatório e
afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o
contribuinte, que deve fazê-lo por meio de documentação hábil e idônea,
sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu nome.
A comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma
individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência
entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PROVAS APRESENTADAS JUNTO COM
O RECURSO VOLUNTÁRIO. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
De acordo com o artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a regra geral é a
apresentação da prova junto à impugnação. Contudo, esse mandamento
deve ser relativizado para admitir a juntada e o exame da prova
apresentada por ocasião do recurso voluntário, em prol da verdade
material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos e a efetiva
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos à instância de
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.305 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000321/2011-01
2
origem, para análise das provas juntadas aos autos, para que a Fiscalização segregue as receitas de
exportação e verifique aquelas que caracterizam exportação e aquelas que não caracterizam, uma
vez que o transporte internacional de mercadorias realmente não é tributado para fins de
PIS/COFINS, devendo o rito processual ser retornado desde o início.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-87.861 (fls. 597 a 602) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário constituído por meio dos autos
de infração cuja ciência do contribuinte ocorreu em 14/02/2011, fls. 194 a 240, relativos ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e à Contribuição para o
PIS/PASEP, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Nos termos extraídos do relatório da decisão recorrida, conforme Termo de
Verificação Fiscal, fls.1.180, relata a fiscalização que o contribuinte foi intimado pelo Termo N° 1 -
Termo de Início de Fiscalização, via pessoal, em 01/07/2010 a apresentar documentação como:
Contrato Social da empresa e suas alterações; Plano de Contas da empresa; Arquivos digitais da
contabilidade, dos períodos 2006 e 2007, Transmissão da DIPJ de 2006 (por estar omisso), relação
de contas bancárias e extratos.
Após pedido de prorrogação o contribuinte apresentou documentação pertinente
bem como Livros Diário e Razão. Informa que os créditos nos extratos bancários de 2006 foram
colocados em uma planilha "Créditos a Comprovar 2006" e o contribuinte foi intimado, por meio
do Termo N°4 - Intimação Fiscal, de 20/09/2010, a apresentar a Comprovação da origem dos
valores creditados/depositados em suas contas-corrente conforme planilha anexa "Créditos a
Comprovar 2006". por meio de documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor, assim
como a contabilização dos valores recebidos. Este termo foi enviado via postal com Aviso de
Recebimento de 20/09/2010.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.305 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000321/2011-01
3
Analogamente ao que havia sido feito para 2006, os créditos nos extratos bancários
de 2007 foram colocados em uma planilha "Créditos a Comprovar 2007" e o contribuinte foi
intimado, por meio do Termo N°5 Intimação Fiscal, de 17/11/2010, a apresentar a Comprovação
da origem dos valores creditados/depositados em suas contas-corrente conforme planilha anexa
"Créditos a Comprovar 2007". por meio de documentação hábil e idônea, coincidente em data e
valor, assim como a contabilização dos valores recebidos.
Este termo foi enviado via postal com Aviso de Recebimento de 22/11/2010. Em
03/11/2010, atendeu com os documentos contábeis solicitados na planilha dos 4 (comprovação
dos créditos de 2006) e entregou os 'Créditos a Comprovar 2006". Entregou também os
documentos contábeis para a comprovação dos créditos em 2007, antes mesmo de ser intimado
para tanto.
A auditoria constatou pela análise contábil que o único cliente era Eisa - Empresa
Interagrícola CNPJ 62.356.878/0001-11 sediada em Vitória - ES que pagou mais de 6 milhões para
a transportadora fiscalizada em 2006 e mais de 7 milhões em 2007. A partir da comprovação dos
créditos, a fiscalização separou somente aqueles lançamentos a débito das contas bancos que se
referiam a recebimento de receitas de fretes e carretos. Daí foram elaboradas mais duas planilhas
"Faturamento conta bancos 2006" e "Faturamento conta bancos 2007", cujas somatórias foram
mais de 6 milhões para a transportadora fiscalizada em 2006 e mais de 7 milhões em 2007.
A auditoria relata que corroborando os montantes acima mencionados, constatou
nas contas de Receita de Fretes/carretos Mercado Interno e Receita de Fretes/carretos Mercado
Externo. A fiscalização ressalta que o termo Mercado Externo não se aplica, pois o único cliente é
brasileiro e os pagamentos foram todos feitos em moeda brasileira. Os possíveis transportes de
mercadorias para o exterior não caracterizam mercado externo, visto que não houve entrada de
dividas.
Portanto, lançou de ofício pela sistemática do Lucro Presumido, as receitas
contabilizadas pelo próprio contribuinte, visto que não foi constituído em DCTF. A auditoria
elaborou planilha demonstrativa dos valores omitidos identificados nas contas contáveis referidas
e promoveu o lançamento fiscal.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS DECORRENTES DA ATIVIDADE. FALTA
DE RECOLHIMENTO E DECLARAÇÃO.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício omissão de receitas decorrentes da
atividade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.305 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000321/2011-01
4
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal, propiciou ao contribuinte
informações e esclarecimentos acerca da infração cometida, com indicação dos
dispositivos legais aplicados e composto dos elementos de comprovação do ilícito,
não há que se argüir cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.
Os autos de infração podem ser objeto de um único processo, quando a
comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova.
LUCRO PRESUMIDO. EXIGÊNCIA REFLEXA. PIS. COFINS.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, estão legalmente
sujeitas às normas do regime cumulativo para apuração do Pis e da Cofins.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
Por terem suporte fático comum, aplica-se a mesma decisão às exigências
decorrentes ou reflexas dos fatos apurados para o lançamento de IRPJ.
PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O Decreto n° 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito
federal determina que os documentos que instrui a impugnação devem ser
apresentados conjuntamente com a mesma, precluindo o direito do interessado
fazê-lo em outro momento processual, salvo na ocorrência comprovada das
hipóteses previstas no parágrafo 4o do art. 16 do referido Decreto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado por edital em 11/10/2018 (fls. 615) e apresentou
recurso voluntário em 07/11/2018 (fls. 620) sustentando, em síntese: a) nulidade do
procedimento, em razão da ausência de individualização dos valores que compuseram o total de
receitas omitidas; b) que não presta serviços apenas para uma empresa; c) inexistência de omissão
de receitas e da efetiva realização de operações de exportações e prevalência da verdade
material. O contribuinte juntou documentos às fls. 637 a 1.120, que buscam comprovar os valores
efetivos relacionados às exportações realizadas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.305 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000321/2011-01
5
Das alegações recursais
1. DO LANÇAMENTO POR OMISSÃO DE RECEITAS
O recorrente sustenta a nulidade do procedimento, em razão da ausência de
individualização dos valores que compuseram o total de receitas omitidas e informa, ainda, que
não presta serviços apenas para uma empresa e que não houve a omissão de receitas, já que
existiu a efetiva realização de operações de exportações e a prevalência da verdade material. O
A Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996, revogou o § 5 ̊ do art. 6 ̊ da Lei n ̊ 8.021,
de 12 de abril de 19901 , que exigia a prévia demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo
agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda presumida decorrente de depósitos
ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória, recaindo
o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, que deve fazê-lo por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários são, num primeiro momento, simples indício de existência de omissão de
rendimentos.
O indício transforma-se em prova da omissão de rendimentos apenas quando o
contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais
depósitos, após regular intimação fiscal, não o faz, a tempo e modo, ou não o faz
satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento é o Enunciado da Súmula do CARF no 26:
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.305 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000321/2011-01
6
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 é de cunho probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas.
A comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma minimamente
individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os
valores creditados em conta bancária. Trata-se de ônus do contribuinte, conforme dicção do art.
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Há uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme estabelece o
próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do contribuinte, no
caso, do recorrente.
No caso, a Fiscalização lançou de ofício pela sistemática do Lucro Presumido, as
receitas contabilizadas pelo próprio contribuinte, visto que não foi constituído em DCTF. A
auditoria elaborou planilha demonstrativa dos valores omitidos identificados nas contas contáveis
referidas e promoveu o lançamento fiscal.
Nos termos extraídos do relatório da decisão recorrida, conforme Termo de
Verificação Fiscal, fls.1.180, relata a fiscalização que o contribuinte foi intimado pelo Termo N° 1 -
Termo de Início de Fiscalização, via pessoal, em 01/07/2010 a apresentar documentação como:
Contrato Social da empresa e suas alterações; Plano de Contas da empresa; Arquivos digitais da
contabilidade, dos períodos 2006 e 2007, Transmissão da DIPJ de 2006 (por estar omisso), relação
de contas bancárias e extratos.
Após pedido de prorrogação o contribuinte apresentou documentação pertinente
bem como Livros Diário e Razão. Informa que os créditos nos extratos bancários de 2006 foram
colocados em uma planilha "Créditos a Comprovar 2006" e o contribuinte foi intimado, por meio
do Termo N°4 - Intimação Fiscal, de 20/09/2010, a apresentar a Comprovação da origem dos
valores creditados/depositados em suas contas-corrente conforme planilha anexa "Créditos a
Comprovar 2006". por meio de documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor, assim
como a contabilização dos valores recebidos. Este termo foi enviado via postal com Aviso de
Recebimento de 20/09/2010.
Analogamente ao que havia sido feito para 2006, os créditos nos extratos bancários
de 2007 foram colocados em uma planilha "Créditos a Comprovar 2007" e o contribuinte foi
intimado, por meio do Termo no 5 Intimação Fiscal, de 17/11/2010, a apresentar a Comprovação
da origem dos valores creditados/depositados em suas contas-corrente conforme planilha anexa
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.305 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000321/2011-01
7
"Créditos a Comprovar 2007". por meio de documentação hábil e idônea, coincidente em data e
valor, assim como a contabilização dos valores recebidos.
Este termo foi enviado via postal com Aviso de Recebimento de 22/11/2010. Em
03/11/2010, atendeu com os documentos contábeis solicitados na planilha dos 4 (comprovação
dos créditos de 2006) e entregou os 'Créditos a Comprovar 2006". Entregou também os
documentos contábeis para a comprovação dos créditos em 2007, antes mesmo de ser intimado
para tanto.
A auditoria constatou pela análise contábil que o único cliente era Eisa - Empresa
Interagrícola CNPJ 62.356.878/0001-11 sediada em Vitória - ES que pagou mais de 6 milhões para
a transportadora fiscalizada em 2006 e mais de 7 milhões em 2007. A partir da comprovação dos
créditos, a fiscalização separou somente aqueles lançamentos a débito das contas bancos que se
referiam a recebimento de receitas de fretes e carretos. Daí foram elaboradas mais duas planilhas
"Faturamento conta bancos 2006" e "Faturamento conta bancos 2007", cujas somatórias foram
mais de 6 milhões para a transportadora fiscalizada em 2006 e mais de 7 milhões em 2007.
A auditoria relata que corroborando os montantes acima mencionados, constatou
nas contas de Receita de Fretes/carretos Mercado Interno e Receita de Fretes/carretos Mercado
Externo. A Fiscalização explicou, então, que o termo Mercado Externo não se aplica, pois o único
cliente é brasileiro e os pagamentos foram todos feitos em moeda brasileira. Os possíveis
transportes de mercadorias para o exterior não caracterizam mercado externo, visto que não
houve entrada de dívidas.
Buscando infirmar justamente esse ponto, de que o termo Mercado Externo
poderia ser aplicado, pois não teria um único cliente, o recorrente juntou aos autos documentos
às fls. 637 a 1.120, que buscam comprovar os valores efetivos relacionados às exportações
realizadas.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos. Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias, inclusive
de ofício, quando entender pela necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29
do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.305 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000321/2011-01
8
Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.
O PAF é informado pelo princípio da verdade material (ou verdade real), que se
contrapõe ao princípio do dispositivo aplicável ao processo civil. Odete Medauar explica: 'o
princípio da verdade material (...) exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos.'
Isso significa que a autoridade julgadora do PAF não está limitada às alegações e
provas das partes: tem o direito e o dever de produzir provas de ofício e buscar todos os
elementos necessários ao seu livre convencimento. Antonio Cesar Bueno Ferreira sintetiza:
'enquanto no processo desenvolvido no âmbito do Poder Judiciário busca-se, em regra, a verdade
formal, no processo administrativo o princípio da verdade material é de observância obrigatória.'
A aplicação da verdade material tem implicações diretas sobre a questão da
preclusão e da apresentação extemporânea de provas: como o processo administrativo privilegia a
aproximação à realidade dos fatos, existe uma tensão permanente entre a preclusão processual
(instrumento de evolução da marcha processual) e a busca da verdade material. Quanto mais
momentos existirem para trazer argumentos e provas, mais próxima estará a verdade material —
razão pela qual a jurisprudência do CARF admite a apresentação de documentos tardios quando
relevantes para a correta apuração dos fatos.
Nesse sentido, o “artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual concluo pelo provimento do recurso
voluntário, com retorno dos autos à instância de origem para análise das provas.
Assim, o recurso voluntário deve ser provido, com retorno dos autos à instância de
origem, para análise das provas juntadas aos autos, para que a Fiscalização segregue as receitas de
exportação e verifique aquelas que caracterizam exportação e aquelas que não caracterizam, uma
vez que o transporte internacional de mercadorias realmente não é tributado para fins de
PIS/COFINS, devendo o rito processual ser retornado desde o início.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.305 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000321/2011-01
9
Conclusão
Do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, com retorno dos autos à instância de origem, para análise das provas juntadas
aos autos, para que a Fiscalização segregue as receitas de exportação e verifique aquelas que
caracterizam exportação e aquelas que não caracterizam, uma vez que o transporte internacional
de mercadorias realmente não é tributado para fins de PIS/COFINS, devendo o rito processual ser
retornado desde o início.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1137
DF CARF MF
Original